Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII c/c art. 14, inciso II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada perda de chance probatória e do indeferimento de provas; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (iii) verificar se caberia absolvição sumária por legítima defesa; e (iv) determinar se devem ser excluídas as quatro qualificadoras descritas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da perda de uma chance probatória somente se aplica ao procedimento do Tribunal do Júri nos casos em que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos indiciários. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria e o indeferimento das diligências probatórias devidamente fundamentado, inexiste prejuízo concreto à defesa que pode arguir novamente as testemunhas na sessão plenária.
4. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, quando o magistrado se limita a indicar materialidade e indícios de autoria, conforme exige o art. 413, § 1o, do CPP, sem emitir juízo de certeza que pudesse influenciar o Conselho de Sentença.
5. A absolvição sumária exige prova incontestável de excludente de ilicitude, o que não se verifica, uma vez que as versões sobre a dinâmica dos fatos são divergentes e não há comprovação inequívoca de legítima defesa.
6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, pois há indícios de motivo fútil (desentendimento banal), recurso que dificultou a defesa das vítimas (ataque súbito), perigo comum (disparos em via pública) e uso de arma de fogo de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVIII e LV; 93, IX; CP, arts. 121, § 2o, II, III, IV e VIII, e 14, II; Lei 10.826/03, art. 16; CPP, arts. 411, § 2o, 413, § 1o, e 415.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 91.207, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 11.06.2007; TJDFT, Acórdão 2001470, RSE 0709612-19.2023.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1904175, HC 0730331-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1706117, RSE 0703559-77.2022.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.05.2023; TJDFT, Acórdão 2039829, RSE 0704689-39.2021.8.07.0002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28.08.2025.